Tribunal: TJDFT
Processo: 0728167-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728167-29.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SANDRO GOMES DA SILVA, LUCIANA STOWINSKI VARANDAS DA SILVA, RAFAEL AYRES STOWINSKI VARANDAS DA SILVA, F. S. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA STOWINSKI VARANDAS DA SILVA APELADO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Sandro Gomes da Silva e Outros (ID no 68704583) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 68344572). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO